Tribunal: TCU
Processo: 038.340/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12616/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.340/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Lira da Silva Bezerra (XXX.102.214-XX); Danielle Chacon dos Santos Braz (XXX.806.824-XX); Kellynton Diego Dantas de Souza (XXX.488.894-XX); Lamech Simplício Góes de Carvalho Nascimento (XXX.639.964-XX); Lenystonys Veríssimo Santos (XXX.319.364-XX); Leonardo Cabral Cavalcante (XXX.350.404-XX); Maria do Socorro Aquino Freire de Sa (XXX.851.704-XX); Teresa Raquel Barbosa Alves (XXX.503.464-XX); Valdineide Calado da Silva (XXX.670.904-XX); Verônica Batista da Silva (XXX.816.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.